Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739395-45.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA COSTA DA HORA, DAVID EDSON PEREIRA PAES, FABRICIA MORAIS DE MEDEIROS CUNHA, KALLO ANTUNES DA SILVA, REGIA COLACIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face dos documentos colacionados, defiro a assistência judiciária gratuita aos recorrentes. Intimem-se. Após, conclusos para apreciação do recurso inominado. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito